Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. GRUPO VIRTUAL PRIVADO DE E-MAIL. INTERNET. LINK CANAL DO YOUTUBE. DIREITO A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO, LIVRE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO. ANIMOSIDADE ENTRE CONDÔMINIOS. CRÍTICAS ÁSPERAS CORRELATAS AOS ATOS LIGADOS A GESTÃO CONDOMINIAL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o primeiro autor Fernando de Souza Vargas em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião - DF, que julgou improcedente o pedido dos autores para condenar o réu Clinston Antônio Fernandes Caixeta, ao pagamento do valor de R$ 39.920,00 a título de indenização por danos morais.
2. O recorrente alega que o réu teria veiculado, via e-mail administrado pelo Condomínio Jardins das Salácias, um vídeo publicado na plataforma Youtube, no qual o réu teria alterado a verdade dos fatos relativos ao processo no 2016.01.1.108817-2, unicamente com o fim de denegrir a imagem e reputação dos autores. Acrescenta que no vídeo o réu segue sustentando que os condôminos deveriam ser avisados que o abaixo assinado organizado pelos autores seria usado para deliberar acerca da destituição do Síndico, e questiona a honestidade dos autores em utilizá-lo de forma diversa, sem qualquer prévio aviso às pessoas que o subscreveram, como prova no referido processo judicial. Aduz que as ações do réu atingiram a sua honra e dignidade, atribuindo-lhe prática de ato má-fé em desfavor dos subscreventes do abaixo assinado, através da deturpação dos fatos e da publicidade irrestrita dada pelo réu em relação às suas falaciosas afirmações acerca da conduta dos autores. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido de condenação por danos morais. O réu apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pelo autor/recorrente e; no mérito pugnando pela manutenção integral do julgado.
3. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi indeferido (Id. 18.283.421). Após, o autor/recorrente efetivou o recolhimento do respectivo preparo (Id. 18.486.288). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apresentado pelo primeiro autor.
4. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. Com efeito, a liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.
5. Em que pesem os argumentos do recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Extrai-se dos autos, a inexistência de danos morais passíveis de indenização, posto que o réu limitou-se a divulgar informações acerca de processo judicial que é publico (Proc.: 2016.01.1.108817-2) e a tecer críticas veladas relacionadas a sua insatisfação quanto a atuação dos membros do conselho fiscal na gestão interna do condomínio.
6. O réu ao ecoar informações de cunho público e retratar a sua percepção pessoal acerca dos fatos, fez uso regular do seu direito de informação e da livre manifestação do pensamento, direitos fundamentais a todos assegurados, não podendo ser responsabilizado civilmente pelo exercício regular de direito.
7. Em se tratando de pessoa que ostenta função pública, a análise da questão ganha contornos peculiares, pois é necessário avaliar a linha tênue que separa as opiniões tecidas com o ânimo de criticar sua postura profissional na gestão da coisa coletiva, daquelas que atacam diretamente sua vida pessoal. No contexto analisado, as críticas, embora proferidas em tom ríspido ou questionador, mas feitas em grupo particular e com o ânimo de criticar genericamente a postura dos autores enquanto integrantes do conselho fiscal do condomínio, não foram suficientes para gerar dano moral indenizável.
8. Não obstante, no vídeo divulgado, o réu tenha abordado o tema, através de sua ótica própria e particular, lançando vários questionamentos e sugerindo interpretação peculiar dos fatos; tais condutas, por si so, não ultrapassaram o limite da informação e da crítica inerentes à gestão dos membros do conselho do condomínio, a qual estão sujeitos os conselheiros, ora autores da presente ação judicial, em razão da natureza pública do cargo por eles assumido; que pressupõe a publicidade, crítica e fiscalização dos seus atos. Não se verificou que o réu tenha transgredido tal limiar, fazendo exposição indevida da imagem do autor/recorrente para atingir sua honra e dignidade. Assim, não restou demonstrada violação a direito da personalidade do autor/recorrente, considerando que não é qualquer crítica ou alteração anímica que viola os direitos da personalidade.
9. Ademais, necessário ponderar ainda a existência de animosidade pretérita entre as partes litigantes, decorrente da disputa política relacionada a gestão interna do condomínio residencial integrado pelas partes, que ocasionou críticas, manifestações e atitudes ásperas recíprocas, redundando no ajuizamento de alguns processos judiciais envolvendo as partes, tanto na esfera cível quanto na criminal. Assim, vislumbro que eventual condenação no presente feito não teria o cóndão de pacificar a questão, vindo porventura, tão somente a acirrrar ainda mais o conflito entre as partes, o que não é desejável.
10. Neste sentido, cito precedentes do Eg. TJDFT: (Acórdão no 1.179.502, Proc.: 0707282-26.2017.8.07.0020, Caso: Giselle Rocha Ferreira versus Claúdia Custódio dos Santos Brilhante e Outros; Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.248.955, Proc.: 0704876-34.2018.8.07.0008, Caso: Hellen Cristina Paulino Silva versus Adriano da Silva Cabral e Bruno Felipe dos Santos Traversin; Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.